Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena fixado.
III. Razões de decidir:
3. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, pois a autoridade sentenciante seguiu a expressa disposição legal do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, em razão do quantum da pena estabelecido, além de o réu ser possuidor de antecedentes, em virtude de condenação recente por tráfico de drogas, o que também encontra consonância no § 3o do mesmo dispositivo, de modo que observados os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos critérios ressocializador, preventivo e repressivo da sanção penal.
4. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.